Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que (1) declarou a inexistência da contratação do limite de cheque especial, vinculado à conta corrente n. 104051490-9, agência no 0104, de titularidade do autor, contrato n. 701755; 2) declarou a inexistência de toda a dívida para com a ré, em nome do autor vinculada à sobredita conta corrente; (3) determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito; e (4) condenou o banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. A controvérsia cinge-se referente ao quantum da indenização extrapatrimonial.
2. Aduz o autor, ora recorrente, que foi surpreendido com uma mensagem telefônica de um escritório jurídico, referente a cobrança relativa à limite de cheque especial, cuja contratação alega nunca ter realizado junto ao banco recorrido. Conta que, receoso, resolveu consultar o Serasa e verificou que seu nome se encontrava negativado por pendência junto à empresa recorrida.
3. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, porquanto decorre do próprio registro.
4. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido.
5. Na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 1370846, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD, Acórdão 1368402, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Acórdão 1361331, ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Desse modo, entendo como adequado o valor fixado na sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.